Tribunal: TJES
Processo: 0011283-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Insalubridade; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011283-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE RODRIGUES CARDOSO ANACLETO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto e pelo Município de Vitória contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, conforme a Lei Federal nº 12.994/2014. A apelante Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto pleiteia a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo e indenização por danos morais pelo não fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeiro grau é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento imotivado de prova pericial essencial à comprovação do direito alegado; (ii) estabelecer se a ausência de prova pericial compromete a análise do adicional de insalubridade e do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, incluindo a produção de todas as provas necessárias à demonstração de suas alegações.

O art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo a prova pericial indispensável para a aferição do grau de insalubridade das atividades desempenhadas e da adequação dos EPIs fornecidos. Já o art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, fundamentando o indeferimento daquelas que considerar impertinentes. No caso, o indeferimento imotivado da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência da perícia impossibilita a correta avaliação dos riscos ocupacionais e da eventual responsabilidade do ente municipal, comprometendo a instrução do processo e a fundamentação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à comprovação do grau de insalubridade e da adequação dos equipamentos de proteção individual fornecidos pelo empregador configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

O adicional de insalubridade e a responsabilidade civil do ente público por danos morais decorrentes da ausência de EPIs adequados devem ser analisados com base em prova técnica específica, sendo incabível a negativa de produção dessa prova sem justificativa fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 373, I, e 1.013, § 3º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto e pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida em face do ente municipal, condenou-o ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, conforme a Lei Federal nº 12.994/2014, a partir de 18/06/2014 até a implementação do pagamento do piso estabelecido na Lei Municipal nº 9.531/2019.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória sustenta que o julgado
a quo
merece reforma ao argumento de que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias da Municipalidade já recebem valores que, somados, ultrapassam o piso estabelecido pelo Governo Federal, pois o vencimento básico desses servidores é de R$ 873,78, acrescido de R$ 203,20 a título de gratificação incorporada ao vencimento, conforme a Lei Municipal nº 7.835/2009, totalizando R$ 1.076,98.

Assim, defende a tese de que o referido piso refere-se à quantia mínima que um servidor pode receber a título de remuneração, e não apenas sobre o vencimento básico, de modo que a garantia de um salário mínimo acima do piso estabelecido incide sobre a remuneração total, incluindo vencimento básico, gratificações e adicionais.

Já Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACEs) do Município de Vitória, intenta a reforma do julgado
a quo
no tocante aos pedidos de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) e de indenização por danos morais pelo não fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), alegando, em síntese, a preliminar de nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa e, ainda, erro na valoração das provas e na interpretação da legislação aplicável.

Por primeiro, cumpre-nos examinar a preliminar suscitada pela Apelante Elizete Cardoso Anacleto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE ELIZETE CARDOSO ANACLETO

Em suas razões recursais, a Recorrente Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto suscita a nulidade da r. sentença primeva ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), pois não houve manifestação, pelo MM. Magistrado de 1º Grau, sobre o seu pedido de realização de prova pericial e testemunhal, a seu ver essenciais para a comprovação da alegada exposição contínua a agentes nocivos, a justificar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo (40%), e também da ausência de fornecimento de EPIs adequados, fundamento para o seu pleito de indenização por dano moral.

Com razão a Recorrente.

Colhe-se dos autos que a ora Apelante, em sua petição de fls. 203/207, de fato requereu expressamente a produção de prova pericial e testemunhal com o intuito de demonstrar a veracidade de suas alegações quanto ao grau de insalubridade das funções desempenhadas e a inadequação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) fornecidos.

Não obstante, verifico que não houve manifestação a respeito dos aludidos requerimentos, tendo sido proferida, logo em seguida, a r. sentença de 1º Grau que indeferiu os pedidos autorais nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao pedido de concessão do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), saliento que, em se tratando de servidor público estatutário, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido da inaplicabilidade da NR-15 da Portaria nº 214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tendo em vista que o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal possui eficácia limitada.

Diante disso, o pagamento do adicional de insalubridade pela Administração Pública Municipal deve ser pautado em lei específica daquele âmbito.

Nesse mister, a Lei Municipal n. 6.814/06 prevê que:

Art. 9° Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor emitido pela Unidade Administrativa de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho do Município de Vitória, que recomendará o seu deferimento ou indeferimento.

Desta feita, de acordo com a lei de regência, a fixação do grau de insalubridade das atividades desenvolvidas pela requerente depende de perícia realizada por meio de inspeção do local de trabalho pela municipalidade.

Assim, no caso dos autos, prevalecem as conclusões apuradas na inspeção pericial realizada pelo requerido que apurou o grau de insalubridade de 20% (vinte por cento), em detrimento das alegações genéricas apresentadas pela requerente.

Por fim, com relação ao pedido de pagamento de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida, tendo em vista que, embora objetiva a responsabilidade dos entes públicos por atos ou omissões de seus agentes ou prepostos, incumbe, todavia, ao demandante comprovar a ocorrência do fato lesivo, configurador de ilegalidade, abuso ou falha do serviço, bem como o seu nexo causal com dano efetivamente resultante, dispensando, tão somente, a prova de culpabilidade, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, por haver o requerido praticado ato ilícito a ensejar a sua responsabilização civil.

Assim, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe (...)”.

Destarte, apesar de constar na r. sentença que não houve requerimento para produção de outras provas, o pedido formulado pela Apelante consta expresso dos autos.

Como é cediço, o art. 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Quando tais fatos dependem de prova técnica, como no caso da apuração do grau de insalubridade e do fornecimento, ou não de EPIs adequados pela Municipalidade, a não realização da perícia impede que a parte cumpra esse ônus, causando evidente prejuízo à sua defesa.

Já o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Entretanto, ao fazê-lo, cabe ao julgador fundamentar adequadamente sua decisão, não se podendo admitir o indeferimento de prova essencial ao esclarecimento de pontos controvertidos.

Na hipótese, a questão da insalubridade e o fornecimento, ou não, de EPIs adequados não pode ser examinada sem a produção de prova pericial técnica efetivamente requerida pela Apelante, pois exige conhecimento especializado para a correta avaliação dos riscos envolvidos nas atividades realizadas no exercício do cargo por ela ocupado.

E ainda que exista o laudo pericial mencionado na Lei Municipal nº 6.814/2006, já assegurando a esses servidores o adicional de insalubridade em grau inferior ao ora postulado pela Recorrente, a mim parece forçoso concluir que, uma vez judicialmente questionado o teor da avaliação feita de forma unilateral pela Municipalidade, assiste à parte contrária o direito de produzir prova a fim de demonstrar que a tese por ela defendida, qual seja, de que a servidora faz jus ao aludido adicional no percentual máximo.

Os princípios assegurados aos litigantes pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, traduzem-se, basicamente, no direito de produzir todas as provas necessárias à comprovação de suas alegações, não sendo lícito ao magistrado suprimir tal direito, sobretudo sem a devida fundamentação.

Ademais, entendo que o exame do pedido de indenização por danos morais também depende da realização da prova pericial requerida, a fim de constatar se a alegada ausência ou inadequação dos EPIs efetivamente gera um ambiente de trabalho insalubre e inseguro à Recorrente.

Como visto, a própria sentença vergastada condiciona o reconhecimento do dano à prova do fato lesivo, requisitos que, pela natureza técnica das questões envolvidas, somente poderiam ser adequadamente demonstrados por meio da prova pericial, de sorte que resta claro o prejuízo da Apelante e, via de consequência, o cerceamento de defesa suscitado.

Assim, a ausência de produção da prova pericial, requerida tempestivamente pela apelante, comprometeu os mencionados princípios constitucionais, configurando nulidade do julgado por cerceamento de defesa, consoante disposto no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Por tais razões, conheço do recurso de Apelação manejado por Elizete Rodrigues Cardoso Anacleto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de 1º Grau, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização da prova pericial requerida pela autora.

Diante disso, resta prejudicada a análise da Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)